Tribunal: TCU
Processo: 006.901/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3629/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.901/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Vieira da Silva (XXX.381.917-XX); Danilo Lopes Mesquita (XXX.841.017-XX); Flavia Cristina de Oliveira Moreira (XXX.104.457-XX); Isamara Canuto Floriano (XXX.525.337-XX); Juliana Camara da Silva (XXX.024.487-XX); Lucas da Silva Ferreira (XXX.488.447-XX); Maria Luiza Oliveira dos Santos (XXX.193.707-XX); Matheus Jose Franca Belfort (XXX.817.847-XX); Renata da Cunha Juste (XXX.147.957-XX); William Rocha Maximino de Oliveira (XXX.024.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.